Tribunal: TJDFT
Processo: 0736825-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736825-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença movido por MARIA JOSE LISBOA, visando a execução das astreintes decorrentes do descumprimento de decisões cominatórias, deferiu o pedido da parte autora para, acolhendo o parecer do Ministério Público, “reconhecer o débito de R$ 790.000,00, relativamente à ação principal (0739072-80.2020.8.07.0001) e R$ 20.000,00 em relação ao presente feito”. Em suas razões recursais (ID 50882261), a agravante reitera a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que a obrigação deferida em sede de tutela de urgência foi exaurida com o bloqueio de R$ 246.500,00 de suas contas, levantados pela exequente agravada no curso do processo para promover a assistência médica postulada. Argumenta que, embora de naturezas distintas, o arresto e a astreinte constituem medidas cujos objetivos se confundem in casu, visto ambos se destinarem à obrigação de custear os procedimentos postulados. Assim, expropriados os ativos da executada agravante para cobrir os procedimentos médico vindicados, extinta estaria a obrigação imposta no comando judicial. Aponta ainda a não fixação de multa, seja na sentença, seja no acórdão, por descumprimento da obrigação imposta, aduz a possibilidade de redução da multa quando tornada excessiva, e ressalta ter cumprido a determinação judicial em lapso temporal razoável para o exaurimento da medida, ante as peculiaridades que envolvem o caso. Afirma que a probabilidade do provimento recursal reside no enriquecimento ilícito da exequente agravada, residindo o perigo da demora na irreversibilidade dos efeitos patrimoniais do decisum. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja reformada a decisão impugnada para julgar procedente a Impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a declarar “cumprida a obrigação imposta na fase de conhecimento e excluída qualquer multa cominatória, seja por conta da expropriação da quantia de R$ 246.500,00, já embolsada pela Agravada, por causa da excessividade da medida ou, ainda, devido a ausência na sentença e no acórdão de fixação dos valores, impossibilitando a apuração do “quantum debeatur”, assim como para excluir a multa fixada em id. 151566916, tendo em vista que a obrigação foi cumprida e a multa cumpriu seu papel, sob pena de enriquecimento sem causa da Agravada, declarando-se o cumprimento da obrigação imposta e extinguindo-se o cumprimento de sentença”. Subsidiariamente, pugna sejam minorados os valores dos débitos relativos a ação principal e ao cumprimento provisório de sentença. Preparo recolhido (ID 50882269). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize a tutela inaudita altera pars, além de questionável, por ora, a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Na instância de origem, foi rejeitada a impugnação da executada, ora Agravante, e reconhecido em favor da exequente agravada o débito no valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), relativo às astreintes decorrentes do descumprimento das decisões interlocutórias. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que a parte autora pleiteia a execução das astreintes decorrentes do descumprimento das decisões pelo executado. O executado impugnou alegando: que já desembolsou mais de R$ 246.500,00 que foram objeto de arresto de sua conta para custeio do tratamento da autora; que a sentença não fixou multa por descumprimento; e que a multa se tornou excessiva (ID 165774996). Manifestação do Ministério Público – ID 166223606. É o breve relato. DECIDO. Sem razão o executado. Compulsando os autos principais (0739072-80.2020.8.07.0001) constata-se a recalcitrância do executado no cumprimento da obrigação de fazer por este juízo (IDs 78237209, 79296683, 80256044, e 82006533). A insistência da parte ré no descumprimento da obrigação chegou ao ponto de ser necessária a determinação de arresto em suas contas para custeio do tratamento a ser realizado diretamente pela parte autora. O arresto realizado na conta do executado não se confunde com as astreintes. Estas possuem o intuito de forçar o executado a cumprir a obrigação, por meio de coerção; já aquela objetivou viabilizar de forma direta a realização do tratamento da autora. Logo, por possuírem naturezas distintas, podem coexistir as astreintes e o arresto. A confirmação da tutela de urgência na sentença proferida nos autos principais traz a ratificação e a estabilidade das decisões proferidas em sede de antecipação de tutela. O valor das multas não se encontra excessivo, tendo em vista a envergadura do direito material debatido no processo, relativamente à saúde da autora. Quanto aos valores totais das multas, o Ministério Público listou os descumprimentos das decisões judiciais na ação principal, cujo teor peço “vênia” para transcrever abaixo: “1. Descumprimento da decisão de ID 78237209 (multa fixa de R$ 10.000,00): enseja a aplicação de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Descumprimento da decisão de ID 79296683 (multa diária de R$ 5.000,00): considerando que a requerida teve ciência inequívoca da decisão em 17/12/2020, conforme acima explicitado, o descumprimento perdurou de 17/12/2020 até 23/12/2020 (6 dias), data da ciência da decisão subsequente, e enseja a aplicação de multa de R$ 30.000,00 (R$ 5.000 x 6 dias). 3. Descumprimento da decisão de ID 80256044 (multa diária de R$ 20.000,00): considerando que a requerida teve ciência dessa decisão em 23/12/2020, via DJe, o descumprimento perdurou de 23/12/2020 a 27/1/2021 (35 dias), data da ciência da decisão subsequente, e enseja a aplicação de multa de R$ 700.000,00 (R$ 20.000,00 x 35). 4. Descumprimento da decisão de ID 82006533 (multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00): considerando que a requerida teve ciência dessa decisão em 27/1/2021 (data da intimação pessoal) e que o descumprimento perdurou por mais de cinco dias, é devida a multa no limite de R$ 50.000,00.” Dessa forma, verifica-se o montante de R$ 790.000,00, além de R$ 20.000,00 decorrentes do atraso de 20 dias para o cumprimento da decisão de ID 151566916, proferida neste feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte autora, acolhendo o parecer do Ministério Público para reconhecer o débito de R$ 790.000,00, relativamente à ação principal (0739072-80.2020.8.07.0001) e R$ 20.000,00 em relação ao presente feito.” A executada agravante roga seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. Contudo, em fase de juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos do processo referência, em cotejo com as teses recursais, não evidencia, de plano, a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Além do mais, sobreleva ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável a suspensão da decisão (art. 995, parágrafo único, do CPC). De fato, embora passível de cumprimento provisório, o valor referente à multa somente pode ser levantado pela parte exequente após o trânsito em julgado da sentença que lhe for favorável, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC, “verbis”: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Na hipótese, encontrando-se o feito ainda em fase de aferição do respectivo cálculo, não se avista, ao menos neste momento processual, a presença de elemento imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Nesse sentido, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. APOSENTADORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, evidenciada a probabilidade do direito da Agravada, bem como caracterizado o perigo da demora, isso porque o valor incontroverso do débito já se encontra depositado em juízo, sendo prejudicial à Agravada que os descontos continuem ocorrendo mesmo com o valor total depositado em sua conta já fora de sua esfera de disponibilidade. 3 - A fixação de multa diária não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, segundo § 3o do art. 537 do CPC, a "decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte". 4 - Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1267132, 07109003420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito ao pleito de minoração do valor das astreintes objeto do cumprimento provisório de sentença, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Todavia, sob idênticos fundamentos outrora expendidos, a matéria concernente à eventual redução da multa exequenda não demanda providência de urgência a ser reparada em sede liminar. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator